Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025657-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAIS ROSA DE MAGALHAES - CPF: 012.833.531-99 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025657-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tais Rosa de Magalhaes

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Tais Rosa de Magalhaes

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

A concessionária de energia elétrica que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra decisão que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela reclamada objeto desse processo; e, b) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Promovente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Promovente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, no valor de R$ 303,87, disponibilizado em 07/08/2018, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Entretanto, em consulta realizada no site BOA VISTA, https://www.boavistaservicos.com.br, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Boa Vista
,
averiguei que, quando foi disponibilizado o apontamento discutido nestes autos (07/08/2018), existia outro apontamento preexistente, comandado por Cartão Calcard, no valor de R$ 934,04, vencido em 20/01/2018, disponibilizado em 08/04/2018 e excluído somente em 14/04/2020, conforme abaixo se vê:

Diante de tal fato, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, diante da existência de apontamento preexistente, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Com o afastamento da condenação a titulo de dano moral, fica prejudicado o recurso interposto pela Reclamante, que visava majorar o valor de referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovida,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral. Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas
nego provimento
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022